Tribunal: TJMT
Processo: 1006637-40.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006637-40.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON MARQUES DA COSTA - CPF: 046.538.791-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANDER ANANIAS CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 051.811.331-00 (APELANTE), VIVIANE VIEIRA DE BRITO - CPF: 062.022.191-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLURALIDADE DE AGENTES. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06) CONCURSO DE PESSOAS (ART. 29, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TESES EM COMUM.
PRELIMINAR. NULIDADE
POR INVASÃO DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE
. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA POR INFORMAÇÕES DO COMÉRCIO DE ENTORPECENETES NO LOCAL. MERCANCIA DEMONSTRADA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS. PRECEDENTES DO STF [ARE N. 1.411.272-AGR].
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA DA TESE COMO PROVA ANGARIADA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
PENA. DOSIMETRIA
. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DESCABIMENTO
. APELANTE POSSUI ANTECEDENTE CRIMINAL E NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO.
IMPROCEDÊNCIA
. O QUANTUM DA PENA APLICADA ATRAI O REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO POR FORÇA LEGAL ART. 33, § 2º, “B” DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A ocorrência originou-se de procedimento padrão dos agentes, que, cautelarmente, fizeram campana para confirmar os fatos. Portanto, a existência da justa causa ocorreu após os agentes receberem informações de que no endereço supracitado havia comércio irrestrito de drogas e, ao dirigirem-se ao local, fizeram monitoramento, abordaram o primeiro indivíduo, tendo localizado os entorpecentes.
Sendo certo, portanto, que a denúncia formulada procede, não comportando qualquer absolvição pretendida. Isto porque, a materialidade e autoria estão plenamente demonstradas nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos de constatação de substância entorpecente e palavra dos agentes estatais em juízo.

2.
No caso em exame, apresenta-se inequívoca a existência de fundamentação concreta para justificar o não reconhecimento do tráfico privilegiado, pois, conforme computa-se dos autos, a apelante é reincidente.

3. Se trata de réu reincidente comprovadamente, o que atrai o regime mais gravoso por força legal (art. 33, § 2º, “b” do Código Penal). Nesse sentido, foi demonstrada satisfatoriamente pelo juízo singular a agravante do réu pela contumácia delitiva (art. 61, I do Código Penal), estando a sentença, portanto, de acordo com a lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por Adilson Marques da Costa, Jander Ananias Campos de Oliveira e Viviane Vieira de Brito contra sentença proferida pelo juízo da 9ª vara criminal especializada em delitos de tóxicos de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou
1) Adilson Marques da Costa
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) em concurso de agentes (art. 29 do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime aberto e mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa fixados no mínimo, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução;
2) Jander Ananias Campos de Oliveira
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) em concurso de agentes (art. 29 do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime fechado e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa fixados no mínimo;
3) Viviane Vieira de Brito
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) em concurso de agentes (art. 29 do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão no regime semiaberto e mais 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo (ID 185244288).

Irresignada, a defesa interpôs os apelos. Desta feita, em síntese,
1) Adilson Marques da Costa
pleiteou, preliminarmente:
a)
nulidade da invasão domiciliar;
b)
nulidade por excesso policial; no mérito:
c)
absolvição por insuficiência probatória (ID 185244322);
2) Jander Ananias Campos de Oliveira
pleiteou, preliminarmente:
a)
nulidade da invasão domiciliar; no mérito:
b)
absolvição por insuficiência probatória;
c)
fixação de regime menos gravoso (ID 185244320);
3) Viviane Vieira de Brito
pleiteou, preliminarmente:
a)
nulidade da invasão domiciliar; no mérito:
b)
absolvição por insuficiência probatória;
c)
reconhecimento do “tráfico privilegiado”;
d)
fixação de regime menos gravoso (ID 185244321).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 185244324). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento, rejeição das preliminares e desprovimento dos recursos (ID 186658175).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de apelações criminais interpostas pela defesa, buscando, em síntese, a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas em razão de nulidade da invasão domiciliar, bem como, excesso policial. Contudo, a par de toda fundamentação arguida, bem como atento ao arcabouço fático-probatório,
verifico não assistir razão

à irresignação
. Consoante se extrai do trecho do parecer ministerial (ID 186658175), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

“(...) NULIDADE DE PROVAS – BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL Em sede preliminar, a defesa pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas pelo reconhecimento da nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da apreensão da droga como meio de prova, posto que busca domiciliar ocorreu sem mandado judicial. Inobstante os esforços defensivos, constata-se que o apelo não merece acolhimento. Pois bem. Consta dos autos que uma equipe da Cavalaria, após receber várias denúncias da existência de um ponto de comercialização de drogas na rua D, no bairro Bosque da Saúde, realizou diligências a fim de desarticular o responsável pela distribuição de entorpecentes na região. Ao chegarem no endereço mencionado, a equipe policial visualizou dois homens passando algum tipo de material, um para o outro, sendo os ora apelantes Adilson e Jander, momento em que foi dada ordem de abordagem para os mesmos. Na sequência, ambos fugiram, sendo possível alcançar somente o apelante Adilson, o qual resistiu, sendo utilizado o uso de algemas para contêlo. Destaca-se que o apelante Jander, que conseguiu se evadir, levou consigo uma barra de substância, aparentando ser pasta base de cocaína. Em seguida, durante a busca pessoal no apelante Adilson foram apreendidas, em seu poder, 03 (três) porções de substância análoga a cocaína; questionado se havia mais drogas em sua guarda, Adilson respondeu que sim, dizendo que os demais entorpecentes estavam na casa do apelante Jander, informando que ele seria seu sócio, em parceria com a sua esposa, a apelante Viviane. Ato contínuo, foi realizada busca na residência dos apelantes Jander e Viviane, situada na rua D, n.º 89, bairro Canjica, onde foram apreendidas 24 (vinte e quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína,02 (duas) vasilhas, sendo uma de cor vermelha e a outra de cor branca, contendo substância análoga a ácido bórico, 01 (um) pote de cor vermelha, contendo substância análoga a ácido bórico, 01 (um) carretel de linha de cor preta,03 (três) rolos de papel filme, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 657,05 (seiscentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos), em notas trocadas.

In casu
, é dos autos consta que a ação policial foi motivada pelo recebimento de uma informação de um ponto de venda de drogas no bairro Bosque da Saúde, onde após o monitoramento do local, foi abordado o apelante Adilson e apreendidas porções de cocaína em seu poder, sendo que ele mesmo disse que havia mais drogas na casa dos apelantes Jander e Viviane, se deu em decorrência do recebimento de informações de que o apelante estava vendendo drogas em frente de uma Distribuidora, situada à rua P, nº 24, quadra 12, bairro João Bosco Pinheiro.

Então, os policiais realizaram monitoramento do local e, quando visualizaram um usuário pegar algo das mãos do apelante, foi realizada abordagem do usuário e encontrado entorpecente com ele, momento em que ele admitiu ter acabado de comprar frente na referida distribuidora.
Infere-se, assim, que havia, anteriormente à busca domiciliar, suficientes indícios de que os apelantes tinham em depósito, materiais ilícitos.
Assim, a ocorrência originou-se de procedimento padrão dos agentes, que, cautelarmente, fizeram campana para confirmar os fatos. Portanto, a existência da justa causa ocorreu após os agentes receberem informações de que no endereço supracitado havia comércio irrestrito de drogas e, ao dirigirem-se ao local, fizeram monitoramento, abordaram o primeiro indivíduo, tendo localizado os entorpecentes.

Outrossim,
extrai-se do

Boletim de Ocorrência n° 2020.276027
: “A EQUIPE OFICIAL CAVALARIA APÓS RECEBER DENÚNCIAS DA EXISTÊNCIA DE PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA RUA D DO BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE REALIZOU DILIGÊNCIAS FINS DE DESARTICULAR A QUADRILHA RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTE NA ÁREA. AO CHEGAR NO LOCAL FOI CONSTATADO A PRESENÇA DE DOIS HOMENS PASSANDO MATERIAL DE UM PARA O OUTRO MOMENTO QUE FOI DADA ORDEM DE ABORDAGEM AOS DOIS SUSPEITOS QUE EVADIRAM, SENDO POSSÍVEL ALCANÇAR SOMENTE O SUSPEITO CONDUZIDO, QUE RESISTIU SENDO NECESSÁRIO USO DE ALGEMAS. O SEGUNDO SUSPEITO CONSEGUIU EVADIR LEVANDO UMA BARRA DE PRODUTO APARENTEMENTE SENDO PASTA BASE DE COCAÍNA. DURANTE BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO ABORDADO FOI LOCALIZADO COM ESTE TRÊS PORÇÕES ANÁLOGAS À COCAÍNA. QUESTIONADO SE HAVIA MAIS ENTORPECENTE SOBRE SUA GUARDA ESTE NOS RESPONDEU QUE SIM. POREM NO INTERIOR DA CASA DO SUSPEITO QUE EVADIU, QUE É SEU SÓCIO JUNTAMENTE COM A ESPOSA (DO FORAGIDO). NO INTERIOR DA CASA DOS SUSPEITOS FORAGIDO (JANDER E VIVIANE) FORAM ENCONTRADAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA A PASTA BASE DE COCAÍNA, PRODUTOS QUÍMICOS PARA DILUIÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PETRECHOS PARA EMBALAR O ENTORPECENTE, A BALANÇA DE PRECISÃO ALEM DE DINHEIRO TROCADO E MOEDAS. ENQUANTO A EQUIPE REALIZAVA ABORDAGEM CHEGOU NO LOCAL UM HOMEM QUERENDO COMPRAR DROGA MOMENTO EM QUE FOI ABORDADO. QUESTIONADO SOBRE QUEM SERIA O TRAFICANTE RESPONSÁVEL POR FORNECER A DROGA PARA ELE O MESMO INFORMOU QUE SERIA UM TAL DE "MARROM", POSTERIORMENTE RECONHECENDO O SUSPEITO CONDUZIDO. FOI REALIZADA DILIGÊNCIA NO INTERIOR DA CASA DO SUSPEITO CONDUZIDO SENDO LOCALIZADO NO QUARTO DELE TRÊS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA [...]”

Corroborando os fatos,
a testemunha policial Vinicius Ribeiro Coelho Felix Goes, quando ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa
(ID 185244273),
ratificou as declarações prestadas em sede policial
e acrescentou que ao se aproximar do local onde se encontravam os réus ADILSON e JANDER, este último conseguiu empreender fuga levando consigo, provavelmente, uma barra de pasta base, enquanto que o primeiro foi abordado e apreendido em seu poder algumas porções de cocaína. Frente à situação flagrancial que se encontrava ADILSON, após sua detenção, declarou que ele acabou colaborando com a guarnição, tanto que a levou até a residência do casal VIVIANE e JANDER, por serem eles os responsáveis por lhe fornecer os entorpecentes que comercializava, onde aprenderam balança de precisão, “prato, apreendeu os petrechos para fazer, para embalar e porções já preparadas de cocaína, acho que tinha pedrinha também de pasta base de cocaína”.
Inclusive, pontuou que ADILSON falou o seguinte: “eu estou fazendo isso por necessidade. Eu vendo a droga, quem fornece (...) é o Jander e a esposa dele. Eles fazem, viram a pasta base, aí me entregam as porções. Eu faço a comercialização, eu sou responsável pela distribuição. Eles são responsáveis pelo fornecimento e pela produção, porque a pasta base é uma matéria prima da cocaína”.

Desta feita, consignou que “a organização deles era essa: um era responsável pela produção, a Viviane acho que era responsável mais pela administração do negócio, acho que ela que fazia as anotações, questão de controle financeiro, e o Adilson era responsável pela venda”
. Por outro lado, apesar de ter informado que não se recorda acerca da busca realizada na residência do acusado ADILSON, na parte final do boletim de ocorrência consta que foram apreendidas 03 porções de maconha.

Portanto, as fundadas suspeitas se tonaram evidentes, com a apreensão da droga, balança de precisão, materiais para embalagens, etc. Embora a Defesa alegue que houve a entrada ilegal dos policiais na residência, vislumbra-se que os relatos testemunhais são coesos.

Assim, a versão trazida aos autos pela acusada VIVIANE, se mostrou inconsistente, pouco verossímil, desconexa do conjunto probatório, enquanto que, a versão dos policiais se mostra harmônica e condizente com as demais provas amealhadas.
Imperioso ressalvar que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, só pela condição profissional, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos.

Portanto, existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a entrada domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, onde o flagrante obteve êxito, como na espécie dos autos, em que houve, além da apreensão de entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nessa hipótese, configura-se, pois, exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. Com efeito, dispõe a Constituição Federal que a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal). Segundo o Código de Processo Penal, nas infrações permanentes, entende-se que o agente está em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (artigo 303 do CPP). Como cediço, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual sua consumação se prolonga no tempo. Assim, enquanto o agente possuir ou mantiver em depósito drogas no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa, estará em estado flagrancial, o que permite que a prisão ocorra a qualquer tempo, independente de mandado de busca e apreensão, desde que exista justa causa para o ingresso no local.

Ademais, a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que demonstrasse a ilegalidade da busca domiciliar na residência, mas apenas alegações genéricas incapazes de infirmar as declarações dos Policiais, logo, não que há que se falar em provas ilícitas, tampouco em fruto da árvore envenenada.

Por fim, importante dizer que o tráfico de substância entorpecente, mormente é executado clandestinamente e não tendo a defesa angariado provas que demonstrassem o descrédito da palavra dos policiais, não há porque menosprezar suas declarações. Assim, deve ser afastada a preliminar arguida, passa-se a análise do mérito. (...)”

Importa consignar, que a regra constitucional da inviolabilidade de domicilio não abarca o agente que se encontra em situação de flagrante delito, como ocorreu no caso em exame.

Ademais, o entendimento é no sentido de que em se tratando de
crime permanente
, como o delito de tráfico de drogas, torna-se dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito a conduta a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local.

Assim, cito as seguintes jurisprudências do STF:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16/02/2023, p. 17/2/2023).

“Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Rel. MIN. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 10/11/2022, p. 11/11/2022).

Logo, não há se falar em nulidade das provas obtidas por
invasão de domicílio,
porquanto justificada a conduta policial em fundadas razões prévias.

Em suma, embora os apelantes neguem a autoria, fato é que a versão apresentada está dissociada das provas acostadas aos autos, pois, a versão policial está em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que as 24 (vinte e quatro) porções de pasta base de cocaína, as 03 (três) porções de maconha e 03 (três) porções de cocaína se destinavam a mercancia criminosa, ainda, os demais apetrechos apreendidos (balança de precisão, rolos de papel filme e prato com resquícios de entorpecentes). Sendo certo, portanto, que a denúncia formulada procede,
não comportando qualquer absolvição pretendida
. Isto porque, a materialidade e autoria estão plenamente demonstradas nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos de constatação de substância entorpecente e palavra dos agentes estatais em juízo. (ID 185244194).

No tocante à pretensão defensiva de reconhecimento do tráfico privilegiado (33, § 4º da Lei 11.343/2006), como bem delineado na sentença,
Viviane,
não faz jus à minorante, isto porque, não preenche os requisitos de forma cumulativa, pois, existe antecedente em delito idêntico. (autos nº 0016181-69.2020.8.11.0042).

O legislador, ao editar a Lei nº 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso em exame, apresenta-se inequívoca a existência de fundamentação concreta para justificar o não reconhecimento do tráfico privilegiado, pois, conforme computa-se dos autos, a apelante é reincidente.

Dito isto, os apelantes, Jander e Viviane pleiteiam a fixação de regime menos gravoso, contudo, sem razão.

A pena aplicada para Jander é de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime inicial fechado. Fato é que se trata de réu reincidente comprovadamente, o que atrai o regime mais gravoso por força legal (art. 33, § 2º, “b” do Código Penal). Nesse sentido, foi demonstrado satisfatoriamente pelo juízo singular a agravante do réu pela contumácia delitiva (art. 61, I do Código Penal), estando a sentença, portanto, de acordo com a lei.

A pena imposta para Viviane é de 05 (cinco) anos de reclusão no regime inicial semiaberto. Observa-se que nas razões recursais a defesa pleiteia alteração para um regime diverso do fechado, todavia, extrai-se da sentença que o regime fixado na sentença é o semiaberto em razão do
quantum
de pena determinado pelo magistrado. Assim dispõe o art. 33, §2, “b” do Código Penal:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Portanto o regime fixado na sentença está correto não havendo que se falar em modificação.

Assim, permanecendo inalterados todos os termos da sentença, não há que se falar em fixação de regime prisional mais brando. Ou seja, nos termos da pena total aplicada,
inexiste permissão de aplicação de regime mais benéfico
, nos termos do art. 33, § 2º, “b” do Código Penal.

Ante todo o exposto, conheço das apelações interpostas, rejeito as preliminares e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025